Tribunal: TJDFT
Processo: 0705044-72.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705044-72.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL MAIA GARCIA, DAIANNE GOMES EVANGELISTA APELADO: GARCIA E CARVALHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, RAPHAEL MAIA GARCIA, CARLOS EDUARDO MACEDO DA SILVA, DAIANNE GOMES EVANGELISTA, HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., OCTAVIO AUGUSTO LOURENCO RAMOS D E S P A C H O A medida realizada ao ID 63223064 não atende à determinação de ID 61980186. Não é suficiente a indicação do link do Google Drive em que o arquivo está hospedado. O autor Octávio Augusto Lourenço Ramos deverá juntar ao presente feito o próprio arquivo de áudio. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator